Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. In casu, restou comprovado que o réu ameaçou a vítima após ela ter dito que iria registrar ocorrência em razão das lesões praticadas contra sua neta. Assim, diante do conjunto probatório, não é possível acolher o pleito absolutório.
4. Inviável a absolvição do recorrente, quanto ao crime de maus-tratos, quando comprovado nos autos que o apelante bateu na vítima com chinelo, deixando-lhe hematomas no corpo, conforme restou comprovado pela prova oral e pelo laudo de exame de corpo de delito, configurando o uso incorreto e excessivo do seu jus corrigendi.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 136, caput (maus-tratos), e do artigo 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.